Tribunal: TJSP
Processo: 1005872-04.2019.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Posturas Municipais
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO DA EMPRESA UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA - Ação de obrigação de fazer movida pelo Município de Araraquara/SP - Alegação de que em 09/05/2018 foi sancionada a Lei Municipal no 9.261, que dispõe sobre a regulamentação da atividade econômica privada de transporte individual remunerado de passageiros, norma essa que foi regulamentada em 10 de maio de 2018, por meio do Decreto no

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO DA EMPRESA UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA - Ação de obrigação de fazer movida pelo Município de Araraquara/SP - Alegação de que em 09/05/2018 foi sancionada a Lei Municipal no 9.261, que dispõe sobre a regulamentação da atividade econômica privada de transporte individual remunerado de passageiros, norma essa que foi regulamentada em 10 de maio de 2018, por meio do Decreto no 11.683, que trouxe as obrigações tributárias acessórias das pessoas físicas e jurídicas que desenvolvem tais atividades - Em 14 de fevereiro de 2019, foi publicado o Decreto no 11.902, que regulamentou a execução da atividade econômica privada de transporte individual remunerado de passageiros oferecido e solicitado exclusivamente por aplicativos ou plataformas tecnológicas ligadas à rede mundial de computadores, sendo que esta norma trouxe regras referentes à exploração do serviço, às autorizações aos veículos a serem utilizados e os deveres e obrigações dos motoristas, bem como as sanções administrativas caso as obrigações não sejam observadas, além de especificar sobre a fiscalização dos serviços - Pretensão da tutela antecipada a fim de que a requerida forneça os dados e os documentos que possuir dos atuais motoristas cadastrados junto à sua plataforma no Município de Araraquara/SP, bem como daqueles que vierem a se cadastrar futuramente, devendo, ainda, limitar o aplicativo para impedir a atuação de motoristas de outras localidades, dado que tal fato agravará ainda mais a questão da clandestinidade por impossibilitar o exercício pleno do poder de polícia e da competência tributária do Município de Araraquara, e no mérito, requereu a procedência da ação para que seja tornado definitivo os efeitos da tutela antecipada – Sentença de parcial procedência (fls. 822/828) e embargos de declaração (fls. 862/864) – Inconformismo da empresa UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Preliminar da Douta Procuradoria Geral de Justiça de ilegitimidade passiva "ad causam" da empresa UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA (fls. 976/980), afastada.

Oposição ao julgamento virtual (fls. 962).

Exigência do Município de Araraquara/SP que é ínsito ao poder de polícia, como forma de melhor regulamentar e fiscalizar a matéria – Exigências que extrapolam às previstas na Lei Federal no 12.587/2012, alterada pela Lei no 13.640/18, que instituiu as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana e deve ser observada por todos os entes federativos - Observância do livre exercício de atividade econômica, nos termos do art. 170, parágrafo único, da CF.

O Colendo Supremo Tribunal Federal, por maioria, firmou a seguinte tese de repercussão geral no RE no 1.054.110 SP, Tema 967: "1. A proibição ou restrição da atividade de transporte privado individual por motorista cadastrado em aplicativo é inconstitucional, por violação aos princípios da livre iniciativa e da livre concorrência; e 2. No exercício de sua competência para regulamentação e fiscalização do transporte privado individual de passageiros, os Municípios e o Distrito Federal não podem contrariar os parâmetros fixados pelo legislador federal (CF/1988, art. 22, XI)." (RE 1.054.110, Relator Ministro ROBERTO BARROSO, julgamento finalizado no Plenário Presencial em 8.5.2019; fixada a tese em 9.5.2019).

Ressalta-se, ainda, que foram interpostos embargos de declaração (EMB. DECL. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.054.110 SÃO PAULO), os quais foram rejeitados (11/05/2020), com trânsito em julgado em 17/06/2020 (http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5206938), consulta em 08/10/2020.

Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo e do C. STF - Sentença que julgou parcialmente procedente a ação (fls. 822/828) e embargos de declaração (fls. 862/864), reformados (ação improcedente) – Recurso de apelação da empresa Uber do Brasil Tecnologia Ltda, provido.